Tribunal: TJES
Processo: 5000001-83.2025.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-83.2025.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ISABEL BARROSO ROSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEVER DE INFORMAÇÃO. USO EFETIVO DO CARTÃO PARA COMPRAS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em que a autora alega ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado, considerando a natureza da dívida e o comportamento da consumidora após a assinatura do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC) possui amparo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não sendo, por si só, abusivo ou ilegal.

A existência de instrumentos contratuais específicos, como o Termo de Consentimento Esclarecido e o Termo de Adesão assinados, reforça a regularidade da manifestação de vontade.

O uso efetivo do cartão de crédito para compras em diversos estabelecimentos comerciais afasta a tese de vício de consentimento, pois demonstra que a consumidora compreendeu e utilizou a natureza do produto para além do saque inicial.

A evolução do saldo devedor decorre do acréscimo de novos gastos e do pagamento apenas do valor mínimo via desconto em folha, caracterizando o refinanciamento rotativo próprio da modalidade e não uma perpetuação arbitrária da dívida.

A higidez do negócio jurídico impede a declaração de inexistência do débito, a restituição de valores ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA ISABEL BARROSO ROSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, na Ação Declaratória ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente o pedido autoral, que buscava a declaração de inexistência do débito fundado no contrato nº 788289566-2.

Em suas razões (ID 17244456), a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
houve vício de consentimento (erro), pois sua vontade foi viciada pela falta de informação clara, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional;
(ii)
a modalidade é ilegal por não possuir termo final, caracterizando "perpetuação da dívida"; e
(iii)
deve ser reconhecido o direito à reparação por dano moral.

A r. sentença não merece reforma.

É cediço que o negócio jurídico firmado não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, o assim dispõe:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015,
não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Fincada essa premissa, registro não haver razões suficientes para dissentir do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
,
uma vez que reputo não restar demonstrado, no caso concreto vertente, o vício de consentimento alegado pela parte autora
, ora apelante.

Em primeiro lugar, porque a instituição financeira trouxe aos autos instrumentos contratuais denominados “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” e “Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado PAN”, ambos mediante consignação de benefício previdenciários (ID 17244446), dos quais constam os termos e condições contratadas, tendo a apelante a eles aderido, uma vez que a contratação em si não é negada na exordial.

É bem verdade que, ao julgar casos semelhantes, tenho manifestado o entendimento de que “
a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável

não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de tal contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número:
5006826-62.2023.8.08.0030
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/02/2025).

Não é esta, todavia, a solução que entendo adequada à resolução da controvérsia ora posta a julgamento, na medida em que
na hipótese dos autos, não vislumbro elementos que permitam, à luz das particularidades do caso, a conclusão de vício de consentimento ou de prestação insuficiente de informações à consumidora.

Isso porque a apelante, além de ter recebido o valor do saque inicial em 11/06/2024 (R$1.550,98),
fez efetivo uso do cartão de crédito contratado
, conforme se infere das inúmeras faturas constantes dos autos (ID 17244447) .

As faturas demonstram que a apelante utilizou o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais diversos (ex: “IMPAKTOVISUAL”, “SUP DO POVO CALCADO”, “JDJ LANCHONETE”), circunstância esta que não corrobora a narrativa de que intentou apenas contratar mero empréstimo consignado de valor único e parcelas fixas.

Não há que se falar, em verdade, em uma "eternização da dívida originária" (o saque inicial de R$1.550,98), como alega a apelante, mas sim no acréscimo de novos valores ao saldo devedor, decorrente do uso do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais. A amortização deste saldo devedor, que evoluiu em razão das novas utilizações, tem se dado apenas pelo pagamento do valor mínimo da fatura – correspondente ao desconto consignado em folha –, e não pelo valor total, gerando o refinanciamento rotativo da dívida, conforme a natureza própria do produto que foi efetivamente utilizado pela consumidora.

Tal circunstância -
considerada não de forma isolada, mas, obviamente, de forma conglobante aos demais elementos de convicção que dos autos emergem
-, corrobora a conclusão de que carecem de verossimilhança as alegações autorais acerca da existência de vício de consentimento ou violação do dever de informação e adequada ao consumidor, sendo forçoso o julgamento de improcedência da demanda, na medida em que a higidez da contratação afasta, como consectário, os pleitos de interrupção dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença hostilizada.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante/autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)